Tribunal: TJBA
Processo: 0001941-76.2012.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001941-76.2012.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MECÂNICA FAEDO

Advogado(s)
:
VINICIUS FASOLIN SANTETTI

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. OMISSÃO VERIFICADA APENAS QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA MECÂNICA FAEDO LTDA CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Município de Luís Eduardo Magalhães e pela empresa Mecânica Faedo LTDA contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i)
saber se o acórdão foi omisso quanto à tese de invalidade das provas e violação à Lei de Responsabilidade Fiscal e à Lei nº 4.320/1964, por ausência de empenho das despesas como “restos a pagar”;

(ii)
saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do não provimento do recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração do Município de Luís Eduardo Magalhães conhecidos e rejeitados. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese recursal do ente municipal, rechaçando-a com base na análise do acervo probatório à luz da jurisprudência consolidada do STJ. O verdadeiro objetivo do Município é rediscutir matéria já decidida, o que se mostra incabível na via dos embargos declaratórios.

4. Embargos de declaração da Mecânica Laedo LTDA conhecidos e acolhidos. Diante do desprovimento da apelação interposta pelo ente municipal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração do Município de Luís Eduardo Magalhães conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração da Mecânica Faedo LTDA conhecidos e acolhidos para integrar o acórdão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:
“1. A decisão que aprecia de forma suficiente os fundamentos recursais não é omissa, mesmo que contrária aos interesses da parte. 2. Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da decisão. 3. É devida a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando não provido o recurso da parte vencida.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração Simultâneos nº 0001941-76.2012.8.05.0154, tendo como partes
MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES
e
MECÂNICA FAEDO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES E CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA MECÂNICA FAEDO LTDA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA